Tribunal: TJDFT
Processo: 0010072-89.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0010072-89.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANNA KOKRON, CRISTINA MARIA KOKRON, MARIANA ANDREA KOKRON, SUSANA MADALENA HELENA KOKRON, CARLOS JORGE KOKRON, ELZA MARIA FRANCEZ NASSAR, MAURO MACHADO DE SOUZA, MARIO HENRIQUE MACHADO DE SOUZA, VIRGINIA LINA BERGAMIN, FLAVIO MACHADO DE SOUZA, GEORGE HENRIQUE MACHADO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte agravante para informar se persiste o interesse recursal, eis que os autos que deram origem ao presente agravo foram eliminados em 2019. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2022 18:00:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora